Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (ID 54516952). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pelo autor, que advoga em causa própria, e pelos advogados dos réus, todos como procuração acostada aos autos, por meio das quais lhes foram outorgados poderes para transigir (ID’s 54387610, 54387616 e 54387623). Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID 54516952, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.